Tribunal: STF
Processo: RE 91267
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-07
Data de publicação: 1979-08-07

Ementa:
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - ARBITRAMENTO. 
Se o juiz, ao decidir a causa, fixa os honorários advocatícios da parte vencedora, respeitados os requisitos do art. 20 e parágrafos pertinentes do Código de Processo Civil, nega vigência ao referido preceito legal a decisão que, ignorando essa fixação, determina o arbitramento desses mesmos honorários, que não foram avençados em contrato escrito. 
Recurso extraordinário conhecido e provido.